Tribunal: TJDFT
Processo: 0004186-87.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0004186-87.2016.8.07.0017 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: União Transporte Brasília Ltda - UTB Embargados: Daniela Oliveira de Souza Anderson Abadio Silva Lira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária União Transporte Brasília Ltda - UTB contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante (Id. 38878172). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Anderson Abadio Silva Lira no prazo de 5 (cinco) dias. De acordo com o disposto nos artigos 186, § 3o e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada Daniela Oliveira de Souza no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator